Tribunal: STF
Processo: HC 55147
Classe: HC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-06-17
Data de publicação: 1977-06-17

Ementa:
HABEAS CORPUS - PRETENDIDA NULIDADE DE ACÓRDÃO QUE,EM GRAU DE
APELAÇÃO,REFORMOU PARCIALMENTE SENTENÇA CONDENATÓRIA PARA, AFASTANDO
A AGRAVANTE DA REINCIDENCIA,FIXAR PENA MAIS BRANDA AO PACIENTE.
ATENDIMENTO,NO ACÓRDÃO IMPUGNADO, DOS REQUISITOS CONTIDOS NOS ART.42
DO C.PENAL E 387 DO COD.PR.PENAL.MENORIDADE NÃO COMPROVADA.
H.CORPUS INDEFERIDO.